Tribunal: TJDFT
Processo: 0000600-13.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000600-13.2018.8.07.0004 RECORRENTE: AILTON ROBERTO DE LIMA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Provas. Palavra da vítima. Transporte de veículo para outro Estado. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 1 - Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento que fez dos réus. 2 - A causa de aumento do art. 157, §2o, IV, do CP exige apenas o resultado naturalístico - efetivo transporte do veículo para outro Estado. Irrelevante se o réu tinha ou não o fim de conduzi-lo para outro Estado. 3 - O quantum da pena - superior a 4 anos - e a grave ameaça à pessoa impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena. 4 - Apelações não providas. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 29, §1o e §2o, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua participação de menor importância, e a necessidade de excluir a causa especial de aumento da pena, diante da ausência de dolo no transporte do veículo para outro Estado da Federação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004